Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A sentença recorrida não padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC.
2 – Devidamente valorados pelo Juiz da causa os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser prestigiado o valor arbitrado em sentença a título de contribuição alimentar devida pelo genitor à filha menor.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível do Réu desprovida.